Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE. BEM PARTILHADO ANTES DA ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. STJ/REsp. 1771147/SP.
I – Apesar da ausência de averbação do formal de partilha na matrícula imobiliária, demonstrado que o bem imóvel litigioso passou a constituir bem exclusivo do patrimônio particular da embargante (ex-cônjuge do executado), consoante definido em sentença judicial transitada em julgado, a desconstituição da penhora sobre o imóvel é a medida que se impõe.
II – Embora o art. 85, §2o do CPC, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável a interpretação sistemática do referido artigo a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo, dado o alto valor atribuído à causa. STJ/REsp. 1771147/SP.
III – Negou-se provimento aos recursos.